Tribunal: TJES
Processo: 0000146-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-77.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE FABIO DE LIMA GUIMARAES e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral em decorrência de lesão adquirida em função de esforço repetitivo no trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a atividade laboral e a alegada lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial conclui pela inexistência de incapacidade laboral ou redução funcional, mesmo considerando a ligeira perda de massa muscular no polegar direito, sendo preservadas a mobilidade articular e a força motora do apelante.

Não configurado o nexo causal entre as condições de trabalho e a lesão alegada. Os documentos apresentados não comprovam a relação entre o esforço repetitivo e a condição médica.

A legislação previdenciária, especificamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente para a concessão do auxílio-acidente, requisitos não atendidos no caso em tela.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 416 estabelece que o benefício é devido apenas quando houver redução da capacidade, ainda que mínima, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza.

A ausência de incapacidade ou redução funcional, bem como de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, impossibilita a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000146-77.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
JOSUÉ FÁBIO DE LIMA GUIMARÃES

RECORRIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSUÉ FÁBIO DE LIMA GUIMARÃES
, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou improcedente o pedido inicial na ação de concessão de benefício previdenciário acidentário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante defende que a decisão de primeira instância desconsiderou documentos médicos particulares apresentados nos autos, que comprovam a existência de limitações laborativas. Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a concessão de auxílio-acidente independentemente do grau de redução da capacidade laboral. Postula a reforma da sentença para que o benefício seja concedido, com efeitos retroativos ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido.

O apelante pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando que sofreu lesão permanente decorrente de esforço repetitivo durante o período em que laborava na empresa Zoppe Indústria e Comércio LTDA, como encarregado de fabricação de cabrestos para marmorarias, ocasionando tendinite nos ombros, perda de força e limitações funcionais. Argumenta que tais sequelas reduziram sua capacidade laborativa.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido ao considerar o laudo pericial, que não constatou redução relevante na capacidade laborativa do autor.

O autor foi submetido a exame pericial, sendo confeccionado
laudo técnico pericial
às fls.
fls. 95/99

, concluindo o
expert
do juízo após exame físico do autor e análise de seu quadro, histórico, exames, que
apesar da ligeira perda de massa muscular no polegar direito, não foi evidenciada nenhuma sequela que resulte e redução da capacidade laboral
do autor. Vejamos:

“
IV- Exame Físico/Clínico (Dirigido) Aspectos Gerais:

Periciando lúcido, bem orientado no tempo e no espaço e sobre sua própria identidade, consciência clara, atenção e memória preservadas, pensamento lógico e conduta coerente.

Estado de higidez compatível com faixa etária;

Deambulação: Atípica / Normal

Cabeça/Pescoço: Sem anormalidades.

Tronco: Sem anormalidades,

Membros Superiores: Dedo polegar direito com ligeira redução da massa muscular, porem, com mobilidade articular e força motora preservadas.

Membros Inferiores: Sem anormalidades.

Observações Sem observações.

V- Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral

1. Nexo causal com atividade laboral:
Não é Possível Determinar

2. Avaliação da incapacidade laboral:
Ausência de incapacidade.

Vll- Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos, não é possível informar que o Autor tenha sofrido acidente conforme narrado na inicial.
No exame
físico
-clínico realizado, apesar da ligeira perda de massa muscular no polegar direito, não foi evidenciada nenhuma sequela que resulte e redução da capacidade laboral”
.
Grifei.

Em complementação, acrescentou o perito, respondendo a quesito complementar do autor, o seguinte (fl. 118) que também
não foi evidenciada nenhuma sequela
no braço ou ombro do autor
que limitasse a
sua
capacidade funcional
. Vejamos

“Em resposta a Decisão inclusa as folhas 114 do Processo acima, venho apresentar resposta ao pedido de esclarecimento do Autor, nos termos abaixo:

a) O autor informou que realizava "movimentos de marretada "durante todo o período de trabalho, e que isso teria ocasionado uma tendinite no braço. No exame periciado, houve a análise da existência de sequelas decorrentes de LER (lesão por esforço repetitivo)?

Resposta: Realmente, nos autos, a documentação médica anexada revela que em dezembro/2014 o Autor era portador de tendinopatia no ombro direito, e se encontrava em tratamento.
No entanto, no exame pericial não foi evidenciada nenhuma sequela que limitasse a capacidade funcional no referido membro. Sem mais.”

Para a concessão do benefício previdenciário auxílio-acidente, atualmente a Lei 8.213/91 exige-se a presença dos seguintes requisitos:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(...).”

Na hipótese, o apelante, Josué Fábio de Lima Guimarães, recebeu o benefício de auxílio-doença concedido pelo INSS, identificado pelo número NB 514.181.023-9, no período de 16 de abril de 2005 a 30 de junho de 2005, em razão de incapacidade temporária, por queixa de dor no ombro direito (bursite). Nessa época, ele trabalhava na empresa Zoppe Indústria e Comércio LTDA como encarregado de acabamento de chapas. Em junho/2005, após avaliação pela Junta Médica da autarquia federal previdenciária, foi considerado apto ao trabalho.

Primeiramente, os documentos dos autos não evidenciam que a lesão alegada está associada ao esforço repetitivo realizado em atividades laborais que o autor desenvolvia na empresa à época, tampouco havendo outro elemento a comprovar o nexo de causalidade, o qual não restou configurado na hipótese.

Ademais, com base na legislação e nos elementos apresentados nos autos, e considerando o resultado da perícia judicial, que atestou que o apelante não possui nenhuma sequela que limite a sua capacidade funcional, não fazendo jus a nenhum benefício acidentário, portanto.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416, consolidou-se o entendimento de que:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

É inegável que a jurisprudência do c. STJ estabelece que o auxílio-acidente pode ser concedido ainda que o dano seja mínimo, desde que implique alguma redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. Entretanto, no presente caso, o conjunto probatório não permite concluir pela existência de qualquer redução da capacidade laboral do autor, seja porque o mesmo voltou a trabalhar após a alta médica da equipe autárquica como demonstram os extratos CNIS juntados aos autos, seja ainda considerando os esclarecimentos periciais.

Importa destacar que o autor colacionou aos autos um único laudo médico particular, datado de dezembro de 2014, que apenas encaminha o autor à perícia do INSS, com a justificativa de que, ao tentar retornar ao trabalho após alta médica, voltou a sentir dores nos membros superiores (fl. 38). Além disso, juntou um exame complementar, que atesta a existência de tendinopatia.

Tais documentos, não têm força probatória suficiente para corroborar a alegação de redução da capacidade laborativa, notadamente, porque o laudo médico não atesta nenhuma incapacidade ou sequer redução de capacidade laborativa.

Lado outro, o perito judicial, com base nos exames clínicos e nas informações do autor, foi categórico ao afirmar que as sequelas apresentadas – embora existentes – não comprometem a execução das atividades laborais habituais do autor nem demandam maior esforço para o exercício de suas funções, inexistindo outros elementos no conjunto processual a infirmar a conclusão do expert.

Assim, o elemento essencial para a concessão do benefício, que é a redução da capacidade laboral, também não restou configurado nos autos.

Não bastasse, a ligeira perda de massa muscular em um dos dedos do apelante trata-se de lesão sequer aventada durante a instrução pelo próprio autor, tampouco analisada pelos médicos do INSS, já que o auxílio doença concedido anteriormente relaciona-se unicamente às dores nos ombros provisoriamente sofridas pelo apelante à época.

Dessa forma, sob todos os ângulos que se analisa o pleito autoral, não há justificativas para a alteração da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Sem majoração de honorários.